Tribunal: TJPA
Processo: 0837839-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10022 - Infração Administrativa
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837839-68.2019.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE MAGALHAES CORDEIRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRAZO RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

O apelante objetiva a reforma da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Presidente do IGEPREV que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido de aposentadoria do apelado.

2.

Apesar de suscitar a sua ilegitimidade passiva, o IGEPREV não apresentou qualquer documento que comprove a ausência de encaminhamento do requerimento administrativo pela SEDUC, ônus que lhe cabia por força do art. 373, inciso II, do CPC. Preliminar rejeitada.

3.

O prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias (art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999), não obstante, o pedido de aposentadoria do apelado permaneceu sem qualquer movimentação por mais de 05 (cinco) anos.

4.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva.

5.

Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença MANTIDA em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação do IGEPREV

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jorge Magalhaes Cordeiro.

Em sua exordial (ID 3577968), o impetrante relatou que desde 17/04/1980 ocupava o cargo de professor e que em 03/12/2013 apresentou pedido de Aposentadoria por Tempo de Serviço.

Afirmou que em 2018 o seu requerimento teria sido protocolado no IGEPREV, mas ao buscar maiores informações teria tomado conhecimento de que o pedido ainda estaria no setor de triagem da SEDUC.

Por entender que houve violação do seu direito líquido e certo de ter o pleito respondido no prazo legal, requereu a concessão de liminar para que autoridade coatora decidisse o procedimento administrativo no prazo de 10 (dez) dias.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido, determinando ao Presidente do IGEPREV que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido administrativo do impetrante e concedesse resposta quanto ao seu requerimento de aposentadoria (ID 3577977).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença confirmando a liminar deferida e concedendo em parte a segurança (ID 3578000).

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação (ID 3578005), suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir, pois mesmo após a inclusão do pedido administrativo no Protocolo Geral do Estado pela SEDUC em 02/05/2018, esta não teria encaminhado a solicitação do servidor ao IGEPREV, de modo que inexistiria qualquer ato coator do Presidente ou de servidor do Instituto a amparar o
mandamus
.

Aponta ser imprescindível o encaminhamento dos autos administrativos pela SEDUC a fim de que possa finalmente se pronunciar acerca do pedido de aposentadoria, ressaltando que o impetrante terá de comprovar o cumprimento de todos os requisitos legais para que possa auferir o benefício.

Por fim, sustenta ser incabível a sua condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como de honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da eventualidade.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 3617192).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0837839-68.2019.8.14.0301

Apelante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV

Apelado: Jorge Magalhaes Cordeiro

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Presidente do IGEPREV que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido de aposentadoria do servidor Jorge Magalhaes Cordeiro.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV, verifico que a referida autarquia não apresentou qualquer documento que comprove a ausência de encaminhamento do requerimento administrativo pela SEDUC após a inclusão do pedido no Protocolo Geral do Estado em 02/05/2018 (ID 3577971), ônus que lhe cabia por força do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, não merece ser acolhida a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito recursal.

Conforme preconiza o art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999, o prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias, não obstante, o pedido de aposentadoria do apelado permaneceu sem qualquer movimentação por mais de 05 (cinco) anos (ID 3577971).

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

Cabe ressaltar que o juízo de primeiro grau não condenou o IGEPREV a deferir a aposentadoria requerida, mas tão somente a apreciar o pedido dentro do prazo legal.

Assim, não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança ao apelado, eis que alinhado à legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria.

Por oportuno, ressalta-se que não houve condenação do IGEPREV ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, razão pela qual restam prejudicados os argumentos suscitados pelo apelante nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação do IGEPREV

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
MANTENHO
a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/08/2021